Tribunal: TJDFT
Processo: 0739598-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AFASTAMENTO DO LAR. BELIGERÂNCIA. DEMONSTRADA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada. 1.1. Não conhecimento do agravo de instrumento quanto às questões atinentes à impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida à agravada e ao pedido subsidiário, objetivando impor à agravada a obrigação de arcar com a totalidade dos ônus financeiros referente à casa em que permanecerá residindo, bem como com metade do valor do aluguel de imóvel para moradia do agravante.
2. A separação de corpos do casal constitui medida preventiva drástica, que visa à segurança das relações familiares entre cônjuges e seus filhos, tornando-se imperativa, quando evidenciado o clima de beligerância entre as partes, nos termos do art. 1.562, do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.